Tribunal: TJDFT
Processo: 0711619-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. FRAUDE. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e de compensação por danos morais, julgou procedente o pedido de reparação de dano material e improcedente a pretensão relativa à compensação por danos morais.
2. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões do recurso se extrai enfrentamento adequado e objetivo aos fundamentos da sentença no ponto em que o recorrente sucumbiu, com a indicação de motivos e argumentos que amparam a pretensão de reexame da sentença. Preliminar afastada.
3. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.
4. No caso, o consumidor lesado comprovou a existência de transação bancária que reputa irregular, bem assim que tentou impedir sua efetivação e buscou autoridade policial para comunicar a existência do crime de furto mediante fraude, enquanto a instituição financeira, mesmo intimada sobre decisão saneadora, não produziu qualquer prova sobre possível excludente de responsabilidade civil, a qual, no caso, independe de culpa e somente se afasta se demonstrada inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A teórica segurança que permeia as operações bancárias modernamente não constitui argumento genérico para afastar a responsabilidade das instituições financeiras e imputar ao consumidor a culpa por fraudes bancárias verificadas, pois o serviço prestado deve manter-se regular e dentro de padrões adequados à luz das tecnologias apropriadas para as operações oferecidas no mercado, considerando-se as fraudes, em regra, como fortuito interno, o qual, sabidamente, não afasta o dever de reparação.
6. A simples alegação de que a transação irregular teria causado transtornos em orçamento pessoal, sem qualquer prova adequada de consequência anormal e irrazoável dos fatos objeto da ação, não induz a configuração do dano a direito da personalidade. No caso, o alegado dano moral depende de prova de que os efeitos do ato ilícito verificado extrapolaram a esfera meramente patrimonial, atingindo atributos da personalidade do lesado.
7. As fraudes eletrônicas que resultem em operações bancárias prejudiciais aos consumidores, embora, em regra, caracterizem fortuito interno, não provocam, necessariamente, lesões extrapatrimoniais, ressalvada a prova produzida pelo lesado sobre a existência de dano anormal a atributo de sua personalidade que exija compensação a título de danos morais.
8. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor da condenação.